Tribunal: TJES
Processo: 5014912-75.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014912-75.2021.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE TEIXEIRA GUIMARAES FILHO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014912-75.2021.8.08.0035

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADOS: JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” ajuizado por JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO e SYDNARA PORTO TEIXEIRA, ora Apelados, em face de ato apontado coator da lavra do Sr. Presidente-Executivo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelante, pretendendo a conclusão dos processos administrativos nºs 83523740 e 83783180 e a consequente expedição das Declarações de Tempo de Contribuições.

Pela sentença id 1914458, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança postulada para, ratificando a medida liminar, “
determinar que a autoridade coatora conclua os processos administrativos n.ºs 83523740 e 83783180, e, consequentemente, expeça a Declaração de Tempo de Contribuição referente aos impetrantes
”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 1914462, sustentando, em síntese, que os Apelados ainda não implementaram os requisitos necessários à respectiva aposentadoria, razão pela qual não seria devida a expedição de certidão postulada.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais id 1914464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” ajuizado por JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO e SYDNARA PORTO TEIXEIRA, ora Apelados, em face de ato apontado coator da lavra do Sr. Presidente-Executivo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelante, pretendendo a conclusão dos processos administrativos nºs 83523740 e 83783180 e a consequente expedição das Declarações de Tempo de Contribuições.

Pela sentença id 1914458, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança postulada para, ratificando a medida liminar, “
determinar que a autoridade coatora conclua os processos administrativos n.ºs 83523740 e 83783180, e, consequentemente, expeça a Declaração de Tempo de Contribuição referente aos impetrantes
”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 1914462, sustentando, em síntese, que os Apelados ainda não implementaram os requisitos necessários à respectiva aposentadoria, razão pela qual não seria devida a expedição de certidão postulada.

Pois bem.

Consoante cediço, o direito à obtenção de certidão em repartições públicas encontra previsão no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal:

“(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

(...)”

A Lei Federal nº 9.051/1995, com o fim de regular o direito previsto no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, dispõe, em seu art. 1º, que as certidões requeridas aos órgãos públicos deverão ser expedidas no prazo de 15 (quinze) dias:

“Art. 1º - As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”

Por outro lado, a Lei de Acesso à Informação, qual seja, a Lei Federal nº 12.527/2011, também prevê em ser art. 11, §§ 1º e 2º, prazo não superior a 30 (trinta) dias para o órgão ou entidade pública conceda e efetive o acesso à informação pretendida pelo cidadão.

Nesta senda, não merece reparo a conclusão no sentido de que o prazo de 30 (trinta) dias, à luz da legislação de regência, pode servir como parâmetro para a verificação da mora do Poder Público em prestar a informação ou expedir a certidão solicitada pelo cidadão, exame que deverá ocorrer, evidentemente, em cada caso.

No caso, restou evidenciado nos autos que, quando do ajuizamento do mandado de segurança, já havia transcorrido aproximadamente quatro meses do requerimento de expedição de Declaração de Tempo de Contribuição nos processos administrativos nºs 83523740 e 83783180, residindo, neste particular, a violação a direito líquido e certo dos Apelados, conforme consignado na sentença vergastada.

Ademais, não merece prosperar a alegação do Apelante no sentido de que os Apelados não teriam preenchido, até o presente momento, os requisitos para a aposentadoria, uma vez que não se trata, na presente demanda, de examinar a existência, ou não, de tais requisitos (de aposentadoria), mas, apenas e tão somente, o direito à obtenção da certidão postulada, cuja expedição fora determinada pela decisão liminar confirmada na sentença vergastada, bem como à duração razoável do processo administrativo respectivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais,
ex vi
da Súmula 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014912-75.2021.8.08.0035

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADOS: JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA PREJUDICADA.

O direito à obtenção de certidão em repartições públicas encontra previsão no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e que são Apelados JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.